Tribunal: TJDFT
Processo: 0002727-78.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS (DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA IDÔNEA. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A PRESENÇA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA CENA DO CRIME. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. REJEIÇÃO. SUBTRAÇÃO DE DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL MANTIDO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 EM VIRTUDE DO CONCURSO FORMAL. PENA DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 72 DO CP.
1. Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.
2. “(...) A potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida, quando não apreendida a arma, ficando o ônus de provar o contrário a cargo da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão 1228416, 00044706020188070006, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. A subtração violenta perpetrada pelo réu atingiu dois patrimônios distintos, logo não há falar em crime único. Presente, in casu, o concurso de formal de crimes.
4. A perda patrimonial experimentada pela vítima é decorrência ínsita ao tipo penal roubo. Ademais, no caso específico dos autos, verifica-se que o bem de maior valor subtraído pelo réu foi recuperado (veículo automotor), o que impõe reconhecer que os prejuízos experimentados pelas vítimas, em relação aos bens não recuperados, não desbordou do tipo penal incriminador.
5. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações” (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).
6. Presente o concurso formal de crime, as penas pecuniárias devem ser aplicadas distinta e integralmente, ex vi do art. 72 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.